Tribunal: TJES
Processo: 5000443-15.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-15.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e outros
AGRAVADO: EMERSON GIOSTRI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000443-15.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA

AGRAVADO:
EMERSON GIOSTRI

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV
contra a decisão liminar proferida nos autos do processo n.
5017642-88.2023.8.08.0035
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a liminar pleiteada e
determino a manutenção da aposentadoria “especial magistério” concedida ao autor, bem como a suspensão do Processo administrativo nº 46417/2023
. Na hipótese de não cumprimento destas determinações, fixo a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 300, § 1º do CPC, sem prejuízo da adoção de outras medidas de cunho criminal, administrativo, cível e processual, voltadas à efetivação da ordem.

Irresignada, a parte agravante pugna pela reforma da decisão para que seja revogada a medida liminar e, por conseguinte, indeferido o pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que não se encontra presente o
fumus boni iuris
.

Por meio da decisão de
ID 6545144
, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o agravo de instrumento interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo e passo a analisar suas razões de mérito.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem (5017642-88.2023.8.08.0035).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que o deferimento do pedido de urgência nos autos do processo n. 5017642-88.2023.8.08.0035 deve ser mantido em razão da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Discute-se nos autos de origem a respeito do indeferimento do pedido administrativo de aposentadoria especial de magistério ao agravado pelo TCE-ES e pelo Instituto de Previdência agravante, sob a alegação de que não fora computado o período de exercício de atividade de assessoramento pedagógico “fora da sala de aula”, na Secretaria Municipal de Educação.

Registra-se que a questão trazida aos autos foi objeto de julgamento da
ADI 3.772/DF
, de relatoria do Ilmo. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em que se fixou a tese de que para a concessão de aposentadoria especial, outrossim, seriam consideradas funções de magistério a coordenação e assessoramento pedagógico, vejamos:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (STF - ADI: 3772 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Relator do acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI Data de Julgamento: 09/10/2009, Data de Publicação: DJe-196 DIVULG 16/10/2009 PUBLIC 19/10/2009).

No mais, observa-se que a própria Lei municipal n. 4670/2008 confere função de magistério quando o servidor exerce suas atribuições na escola
ou nas unidades técnicas da secretaria de educação/ensino
, exercendo a orientação educacional, a supervisão, a coordenação, a administração, a inspeção, o planejamento, a avaliação ou o assessoramento.

No caso em tela, o juízo de piso pautou a decisão recorrida nos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do E. Tribunal de Justiça deste Estado, inexistindo argumentos pertinentes para a alteração da justiça da decisão. Vejamos um trecho da decisão objurgada:

A aposentadoria do Autor não foi homologada, sob a alegação que na contagem de tempo de contribuição, consta o período que laborou em assessoramento pedagógico na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), ou seja, “fora do estabelecimento de ensino”, no período de 01/07/2016 a 27/09/2019, “desrespeitando”, assim, o marco limitador de 30/06/2016 fixado por decisão do TCES. A Lei nº 4.670/2008 que institui o plano de cargos, carreira e remuneração do magistério público do Município de Vila Velha, assim dispõe sobre o cargo do autor:

Art. 2º Para os fins desta Lei considera-se:(...)II - Função de magistério: as atribuições desempenhadas na escola ou em órgãos e unidades técnicas da Secretaria Municipal responsável pelo sistema de ensino da Prefeitura Municipal Vila Velha, compreendendo docência, orientação educacional, supervisão, coordenação, administração, inspeção, planejamento, avaliação e assessoramento, ensino e pesquisa em assuntos educacionais; Artigo 4º A carreira do magistério é formada pelo cargo efetivo de Professor dividido em classes, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições e habilitação profissional exigida para os seus ocupantes: VI: Professor Pedagogo. Artigo 5º As atribuições do cargo se dividem por âmbito de atuação, após estudos realizados em conjunto com a comunidade escolar. VI- PROFESSOR PEDAGOGO: no âmbito da educação, atuando na educação infantil e no ensino fundamental
.

Em análise aos dispositivos legais, verifica-se que a função de magistério não se restringe apenas a atuação em sala de aula, contemplando também o exercício de “orientação educacional, supervisão, coordenação, administração, inspeção, planejamento, avaliação e assessoramento, ensino e pesquisa em assuntos educacionais” e nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: (...)”

Desse modo, em sede de Agravo de Instrumento, entende-se, ainda que em juízo de cognição sumária, que a parte agravada cumpriu com os requisitos exigidos pela jurisprudência e pela legislação municipal, evidências da probabilidade do direito postulado. Sem prejuízo, no entanto, de que no curso do processo de origem seja aprofundada tal questão em julgamento de mérito do pedido. Nesse caso, portanto, será possível ao Instituto de Previdência promover descontos de pagamento indevido de aposentadoria, se revogada a decisão liminar em momento posterior, o que evidencia a inexistência de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência.

Dessarte, a decisão
a quo
merece ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei Federal n. 9099/95 e artigo 27, da Lei Federal n. 12.153/2009.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo agravante, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada, por seus fundamentos.

Não há incidência de custas ou de honorários advocatícios.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)